Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001267-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), WENDER SANTOS DA SILVA - CPF: 016.381.291-85 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1.
NULIDADE DO FLAGRANTE – ABUSO DOS POLICIAIS – AGRESSÃO FÍSICA DESNECESSÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA – EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO COLACIONADO AO FEITO – 2.
NEGATIVA DE AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 3.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 21 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA – 4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – 6. PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante por uso excessivo de força pelos policiais militares, pois, a questão demanda incursão no contexto fático-probatório – inviável em
habeas corpus
–, em especial se não fora colacionado o auto de exame de corpo de delito realizado no paciente e os policiais militares declararam que ele foi encaminhado para a delegacia de polícia sem lesões corporais;

2.
À míngua de fase processual destinada à produção de prova o
habeas corpus
, ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento das teses de negativa de autoria ou desclassificação da conduta, que exige revolvimento de matéria fático-probatória;

3. Está devidamente fundamentado o decreto preventivo para garantia da ordem pública, se o juízo
a quo
destacou a gravidade concreta do crime de Tráfico de drogas, contemplando a apreensão de 21 porções de pasta base de cocaína e indícios de envolvimento do paciente com facção criminosa. Além disso, o fato de o paciente ostentar condenação por outro crime é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocado em liberdade;

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

5. Se demonstrada, como no caso, a
periculosidade social do paciente, tal circunstância impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto, que insuficientes e/ou inadequadas para
resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa,
a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.

6. Se o pedido de prisão domiciliar não tiver sido submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de
Wender Santos da Silva
contra ato do
MM. Juiz da 3a Vara de Barra do Bugres/MT.
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
porque converteu a prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Aduz-se, além disso, que os
policiais agrediram o paciente
durante a prisão em flagrante e que
nada de ilícito foi encontrado com ele
a evidenciar a traficância,
“(...) existindo apenas a evidência de que o paciente utiliza as pequenas quantidades para uso próprio”
.

Diante disso, requereu a
revogação da prisão preventiva
ou a sua
substituição por medidas cautelares dela diversas
;
alternativamente
, pleiteou a concessão de
prisão domiciliar
por sofrer de depressão e ansiedade, com histórico de tentativa de suicídio
(Id. 156233169).

Foram anexados documentos (Id. 156233170 e seguintes).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 156662661).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 157309695).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 159676659):

HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (21 PAPELOTES) - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 06, 25, 42 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em síntese, narra-se que a custódia a que
Wender Santos da Silva
vem sendo submetido, estaria eivada de constrangimento ilegal, considerando
a carência de
fundamentação idônea do decreto preventivo, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Aduz-se, além disso, que os policiais agrediram o paciente durante a prisão em flagrante e que nada de ilícito foi encontrado com ele a evidenciar a traficância,
“(...) existindo apenas a evidência de que o paciente utiliza as pequenas quantidades para uso próprio”
.

Diante disso, requereu a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares dela diversas; alternativamente, pleiteou a concessão de prisão domiciliar por sofrer de depressão e ansiedade, com histórico de tentativa de suicídio.

Passo à análise das teses arguidas.

I – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Primeiramente, quanto às alegações de que o paciente foi agredido pelos policiais durante sua abordagem, inexistem elementos de prova aptos a demonstrar inequivocamente tal assertiva.

O exame de corpo de delito não foi colacionado ao feito e, por outro lado, os policiais inquiridos declararam que o paciente foi encaminhado sem lesões corporais à delegacia; igualmente, a autoridade apontada como coatora, ao realizar a audiência de custódia, deixou de consignar a existência de lesões corporais visíveis no paciente.

Não bastasse, ainda que houvesse a comprovação de lesão corporal, não caberia, na via estreia de
habeas corpus
, discutir a natureza delas; se provocadas por uso excessivo de força pelos policiais ou qualquer outro motivo justificável. Assim, o mais acertado é a instauração de procedimento próprio para tal finalidade.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) “Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto”

(TJ/MT, N.U 1019032-25.2022.8.11.0000). (...)” (N.U 1023751-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

Aliás, a autoridade acoimada coatora noticiou que já determinou a expedição de ofício com as cópias necessárias para a corregedoria da Policia Militar apurar os fatos relativos às supostas agressões.

II – NEGATIVA DE AUTORIA

O impetrante sustenta que inexiste prova nos autos acerca da participação do paciente no crime de tráfico, alegando, ainda, que a droga localizada consigo destinava-se ao consumo pessoal, contudo, o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento fundado na tese de
negativa de autoria ou de desclassificação da conduta
, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“(...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. (...)” (HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)

“(...) O
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação de condutas, já que se mostra necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito”. (N.U 1024394-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Não bastasse, entendo que há suficientes indícios de autoria delitiva, aptos a ensejar a investigação do Paciente, assim como sua prisão preventiva, mormente porque se extrai do feito que
os agentes da polícia militar receberam denúncias anônimas de que o paciente seria integrante de facção criminosa e estaria traficando drogas na “Rua Paraíso”. No dia do fato criminoso, na indigitada localidade, eles se depararam com o paciente em frente à sua residência e com ele encontraram duas porções análogas a pasta base de cocaína. No interior do imóvel localizaram outras 19 porções da mesma substância entorpecente.

Portanto, a princípio, entendo que há suficientes indícios de autoria delitiva, aptos a ensejar a investigação do Paciente, assim como sua prisão preventiva.

III –
FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

O magistrado que jurisdiciona o processo na origem lastreou a manutenção da custódia cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, diante
da gravidade concreta da conduta revelada pela apreensão de 21 porções de pasta base de cocaína, além do risco de reiteração delitiva, já que o paciente possui condenação por outro crime de Tráfico de drogas (PEP no 2000068- 74.2021.8.11.0008).

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido (21 porções de pasta base de cocaína) e dos indícios de envolvimento do paciente com facção criminosa, além do risco de reiteração delitiva demonstrado pelos dados da vida pregressa do paciente.

Nesse sentido, entende o STJ que:

“(...) Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (...)” (AgRg no RHC 143.852/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

E, também, o entendimento deste TJMT:

“(...) Evidenciada a materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública (
periculum libertatis
), à luz da gravidade concreta do crime, dada a periculosidade do paciente, e elementos concretos indicando seu envolvimento em facção criminosa, são fundamentos que justificam a prisão preventiva (art. 312 do CPP), circunstâncias que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1012488-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).

Com efeito, o
Enunciado n. 6
deste e. TJMT, seguindo orientação do
STJ
(vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015)

prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Ora, tal cenário revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

IV – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

V – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que,
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

VI – PRISÃO DOMICILIAR

Outrossim, no que diz respeito à concessão de prisão domiciliar, o pleito não foi submetido ao crivo do Juízo
a quo
(ou o impetrante deixou de colacionar eventual
decisum
indeferindo o benefício), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto, relativamente a esse pedido, deixo de conhecer o
writ
, seja para evitar supressão de instância ou por falta de prova pré-constituída.

Feitas as considerações necessárias,
deixo de conhecer

o pleito

de prisão domiciliar
a fim de evitar supressão de instância e, na parte conhecida,
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023